Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de agravo de instrumento que impugna a decisão de ID 162182526 (processo de origem 0719993-80.2018.8.07.0003), que que indeferiu a impenhorabilidade da quantia constrita na conta bancária do agravante.
3. Possibilidade de penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. Em tese, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, como previsto no art. 866, §1o do CPC, desde que a continuidade das atividades empresariais não seja comprometida, conforme precedente das Turmas (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290).
4. Desta forma, no caso dos autos, ainda que se consiga limitar o valor/percentual a ser penhorado sobre o faturamento da empresa, a parte agravante deve comprovar a média dos valores gerados mensalmente e a necessidade de eventualmente se estipular um percentual que viabilize o pagamento da dívida ao credor e ao mesmo tempo não comprometa a saúde/continuidade da empresa.
5. Como o agravante não comprou os motivos impeditivos da penhora realizada nem há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta bancária da devedora.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.